Tribunal: TJMT
Processo: 1005192-24.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005192-24.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por HDI SEGUROS S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento n. 1005192-24.2019.8.11.0041, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatício arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (Id. 195565237).

Em suas razões, de Id. 195565238, a apelante sustenta que ficou comprovado nos autos que os danos nos equipamentos eletrônicos se deram por falha da rede de energia na unidade consumidora segurada, conforme evidenciado no Aviso de Sinistro, Relatório de Regulação, Laudos Técnicos e Orçamentos.

Verbera que a pretensão amparou-se em laudos produzidos na esfera extrajudicial totalmente válidos, pois produzidos por terceiro estranho da relação, com capacidade técnica para constatar a natureza do dano.

Atesta que o laudo pericial do juízo restou prejudicado por ter sido realizado de forma indireta, sem que fossem periciados os componentes danificados e, ainda, realizado depois de quase 5 (cinco) anos do evento.

Consigna, em seguida, que a parte ré deixou de acostar aos autos provas de suas alegações, como os relatórios internos a atestar a ausência de ocorrências na rede de energia no dia do evento danoso.

Requer, assim, o provimento do recurso para reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária apelada no presente caso concreto, bem como a aplicação da inversão do ônus da prova, para condená-la ao pagamento da importância de R$30.187,80 (trinta mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta centavos), acrescida de correção monetária pela Tabela do TJSP e juros legais de 1% ao mês desde o desembolso até o efetivo pagamento.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certificado no Id. 195565241.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que HDI SEGUROS S. A. ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, sob o argumento de que firmou com contrato de seguro na modalidade empresarial, representado pela Apólice 01.058.423.000057, com a empresa Chg Participações e Investimentos Ltda, por meio do qual se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a indenizar o segurado pelos danos elétricos causados aos seus equipamentos.

Aduz que a unidade consumidora sofreu distúrbios de tensão em sua rede causados pela falha na prestação de serviço na rede de distribuição de energia, procedeu ao pagamento dos sinistros para cobertura dos danos elétricos ocorridos, no valor total de R$ 30.187,80 (trinta mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta centavos), cuja quantia busca o ressarcimento.

O Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, insurgindo-se a autora, cujas razões elencadas no sumário relatório passo a apreciar.

Pois bem.

Impende registrar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6°, da Constituição Federal dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

E, tratando-se de serviço essencial, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

No caso, aplica-se o CDC, uma vez que a seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.

1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva de ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageira.

3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea.

4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma.

5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira.

6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes.

7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC.

8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017)

É cediço que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor, nos termos do artigo 786 do Código Civil:

“Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano.”

Por conta disso, a concessionária de energia elétrica responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados, eximindo-se do ressarcimento apenas se comprovar a inexistência de deficiência no fornecimento de energia ou algumas das excludentes do dever de indenizar, uma vez que decorre de sua obrigação o fornecimento de serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos. Inteligência do art. 22 do CDC.

No caso em apreço, analisando os documentos colacionados na inicial no Comunicado de Sinistro de Id. 195563682 é possível verificar que os equipamentos do segurado sofreram avarias em decorrência de
descargas atmosféricas
, o que ficou também atestado no laudo apresentado pela parte autora.

Confira-se o trecho pertinente:

Dessa forma, restou comprovado nos autos que o evento ocorrido é de força maior, sendo causa de excludente do nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, o que, por conseguinte, afasta a responsabilidade civil da concessionária de serviço público.

A propósito, segue a jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – SEGURO – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio) em 3 (três) dos 4 (quatro) sinistros apontados na exordial, causa excludente de tal responsabilidade. O sinistro que não indicou a ocorrência de evento de força maior concluiu por meio de laudo técnico que não foram encontrados indícios e nem evidências de que tenha ocorrido sobre tensão de origem da rede de concessionária, portanto, para este, também, deve ser excluída a responsabilidade pelo pagamento, pois não há nexo de causalidade.”
(N.U 1017282-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Com efeito, inexistindo comprovação do ato ilícito praticado pela parte apelada, consubstanciado na prestação defeituosa do serviço de fornecimento de energia elétrica, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024